Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-75.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-75.2019.8.14.0073

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: EDNALDO GUEDES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO AC
ERCA DOS DEMAIS VOTOS DOS DEMAIS JULGADORES. DECISÃO INCOMPLETA. INVERÍDICA. INCONFORMISMO QUANTO
A
FIXAÇÃO DOS JUROS PARA OS DANOS MORAIS NÃO TEREM SIDO FIXADOS DESDE O ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PONTO NÃO VENTILADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No caso dos autos após julgamento do recurso de apelação pela turma julgadora, fora decidido por unanimidade pelo desprovimento do recurso, o qual fora publicado seu acordão e seu inteiro teor, como prevê a legislação pertinente, a fim de que os prazos para possíveis recursos pudessem correr
. II-
No que se refere a
fixação dos juros para os danos morais não terem sido
fixados desde o arbitramento, há de se dizer que tal situação sequer foi ventilada no recurso de apelação, eis que o apelante se limitou a afirmar sobre a inexistência do dano moral e subsidiariamente sobre o quantum indenizatório, razão pela qual esta magistrada poderia se manifestar nesse sentido.
III-
A
omissão relatada pelo embargante se traveste de inconformismo, pois resta claro e notório os fundamentos dispostos na decisão embargada.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
EDNALDO GUEDES DE MORAES,

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que o disposto da decisão restou omisso ac
erca dos demais votos, dos demais julgadores desta Colenda Turma,
tendo sido publicada, portanto, de maneira incompleta, em que pese o relatório e o voto
da Relatora terem sido submetidos ao Plenário.

Desse modo, requer
a complementação a decisão, como o voto

dos

demais

componentes

desta

Turma,

apresentando,

nos

autos,

uma

conclusão

colegiada, a fim de evitar maiores prejuízos as partes litigantes
.

Além disso, sustenta que em virtude da fixação dos juros para os danos morais não terem sido
fixados desde o arbitramento, em contradição ao entendimento majoritário e razoável,
incorreu a decisão em erro material.

Desse modo, necessária a
alteração do termo inicial dos juros sobre os danos morais, serem fixados a
partir do arbitramento.

Por todo o exposto, requer que seja sana a omissão, para dar provimento ao referido recurso, reformando a decisão.

Contrarrazões ID
11745592
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

O embargante alega que houve omissão ac
erca dos demais votos, dos demais julgadores desta Colenda Turma,
tendo sido publicada, portanto, de maneira incompleta
, todavia, deve-se saber que os processos julgados em plenário virtual devem ser acompanhados pelos advogados, os quais tem acesso a concordância ou não com os votos proferidos pelo relator do feito.

Com efeito, no caso dos autos após julgamento do recurso de apelação pela turma julgadora, fora decidido por unanimidade pelo desprovimento do recurso, o qual fora publicado seu acordão e seu inteiro teor, como prevê a legislação pertinente, a fim de que os prazos para possíveis recursos pudessem correr.

No que se refere a
fixação dos juros para os danos morais não terem sido
fixados desde o arbitramento, há de se dizer que tal situação sequer foi ventilada no recurso de apelação, eis que o apelante se limitou a afirmar sobre a inexistência do dano moral e subsidiariamente sobre o quantum indenizatório, razão pela qual esta magistrada poderia se manifestar nesse sentido.

Outrossim, importante esclarecer que
a omissão relatada pelo embargante se traveste de inconformismo, pois resta claro e notório os fundamentos dispostos na decisão embargada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão embargada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 27/03/2023